Tribunal: TJSP
Processo: 2218220-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218220-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES - EIRELI, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218220-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22428
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu
provimento apenas parcial a agravo de instrumento.
Insurgência recursal da agravante. Sem razão. Manifesta
impropriedade deste novo recurso que não se destina
originalmente a produzir efeitos infringentes. Rejeição do
recurso.
VOTO No 22428
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 1/9), alega a
agravante, genericamente, que o v. acórdão (fls. 930/933 do agravo de
instrumento) foi omisso, pois não adentrou a questão meritória.
Intimado,
o
Ministério
Público
do
Estado
se
manifestou a fls. 17.
A douta PGJ, por meio do Exmo. Dr. Owem Miuki
Fujiki, opinou pela rejeição do recurso (fls. 20/23).
FUNDAMENTAÇÃO:
Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator.
Não há, entretanto, qualquer omissão no v. acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218220-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22428
3
pois foi explícito quanto à possibilidade de penhora do faturamento e seu
adequado percentual:
“Nos termos da lei, é evidente a possibilidade de
penhora sobre faturamento de empresas executadas.
Ocorre se tratar de medida constritiva que deve ser
ponderada e proporcional, a fim de viabilizar, a um só
tempo, tanto a continuidade da atividade empresarial,
quanto o efetivo adimplemento da dívida.
Assim, embora se tenha oferecido imóveis para
penhora, compulsando os autos, notam-se diversas
averbações de penhoras sobre eles (fls. 309/330 do
feito principal), o que é admitido pela própria
recorrente a fls. 12. Além disso, trata-se de área
aparentemente contaminada, conforme laudo técnico
a fls. 345/359. Termos em que, estes bens oferecidos
são de baixa liquidez a ponto de não garantir a
satisfação do crédito.
Por tal razão, a penhora de percentual do faturamento
se mostra como medida adequada. No entanto, não
no patamar de 15%, posto que já há outra penhora
de 5% sobre o faturamento da empresa, o que
totalizaria 20%, comprometendo de modo significativo
o negócio.
Diante dessas ponderações, a penhora sobre o
faturamento deve ser aqui aplicada em 5% sobre o
faturamento, a fim de não se onerar sobremaneira a
empresa executada.”
Desse modo, é caso de rejeição do recurso.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição doe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218220-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22428
4
embargos declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)